Tribunal: STF
Processo: RE 540999
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA
Penal. Processual Penal. Procedimento dos crimes da
   competência do Júri. Idicium acusationis. In dubio pro societate.
   Sentença de pronúncia. Instrução probatória. Juízo competente
   para julgar os crimes dolosos contra a vida. Presunção de
   inocência. Precedentes da Suprema Corte.
1. No procedimento dos
   crimes de competência do Tribunal do Júri, a decisão judicial
   proferida ao fim da fase de instrução deve estar fundada no exame
   das provas presentes nos autos.
2. Para a prolação da sentença
   de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de
   subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime.
   Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos
   do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de
   sua autoria.
3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate,
   pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em
   última análise, a preservar a competência constitucionalmente
   reservada ao Tribunal do Júri.
4. Considerando, portanto, que a
   sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e
   pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova
   dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro
   societate consubstancie violação do princípio da presunção de
   inocência.
5. A ofensa que se alega aos artigos 5º, incisos XXXV
   e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (princípios da
   inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da
   motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou
   indireta e, por isso, não tem passagem no recurso extraordinário.
6. A alegação de que a prova testemunhal teria sido cooptada
   pela assistência da acusação esbarra na Súmula nº 279/STF.
7.
   Recurso extraordinário a que se nega provimento.